Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REQUISITOS DA NOTIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de instrução do processo de busca e apreensão com prova da notificação, com a expressa declaração do valor devido, das parcelas inadimplidas e dos índices aplicados aos encargos acessórios.
2. O mero inadimplemento de parcela tem o efeito de submeter o devedor à situação jurídica de mora, sendo certo que a notificação consiste, apenas, em meio probatório do fato constitutivo da pretensão respectiva. 2.1. O Decreto-Lei 911/1969 não estabeleceu requisitos essenciais à existência, validade ou eficácia da notificação extrajudicial. 2.2. Inexiste previsão legal ou precedente vinculativo a respeito da necessidade de indicação, na notificação, do valor do débito, das respectivas parcelas ou da discriminação dos encargos financeiros, sendo inviável a imposição, ao credor, de obrigação não prevista convencional ou legalmente.
3. As notificações em exame fazem referência às informações que permitem a individualização do negócio jurídico celebrado. 3.1. É inequívoca, no presente caso, a regularidade da comprovação da mora do devedor, não havendo qualquer impedimento, ao devedor, do reconhecimento a respeito da mora.
4. Recurso conhecido e desprovido.